Tribunal: TCU
Processo: 011.939/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1152/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e instituído pela ex-servidora Neverita da Mota Dias e Castro em favor do beneficiário Jesus de Carvalho Castro. Considerando que o beneficiário Jesus de Carvalho Castro acumula proventos de aposentadoria com os proventos decorrentes da pensão instituída pela Sra. Neverita da Mota Dias, sem a incidência do teto constitucional; Considerando que a jurisprudência atual do STF é no sentido de que o teto constitucional (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal) incide sobre o valor resultante da acumulação de benefício de pensão com proventos de inatividade caso a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido após a publicação da EC 19/1998 (RE 602.584); Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como indício de irregularidade, o pagamento da parcela opção em concomitância com a parcela decorrente da incorporação de quintos; Considerando que já há ato inicial de concessão de pensão civil, com vigência idêntica ao ato em epígrafe (28/8/2011), cadastrado no sistema Sisac sob o número 20781814-05-2012-000001-5 e disponibilizado ao TCU em 25/5/2012, contemplando as referidas parcelas; Considerando que o referido ato Sisac restou registrado tacitamente em 25/5/2017 e que o prazo para eventual revisão de ofício findou em 25/5/2022; Considerando que, nessa situação não há como rever de ofício o registro tácito que estabilizou a concessão em comento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em: consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de pensão civil (Sis ac 20781814-05-2012-000001-5 e e-P essoal 140.699/2021) instituídos por Neverita da Mota Dias e Castro em favor do beneficiário Jesus de Carvalho Castro, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 011.939/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Jesus de Carvalho Castro (XXX.473.463-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, convoque o pensionista e servidor inativo Jesus de Castro Carvalho para que manifeste opção acerca de qual fonte de rendimento, entre a pensão civil e a aposentadoria por ele percebidas, deseja que haja a incidência do teto constitucional, de acordo com o decidido pelo Acórdão 745/2022-TCU-Plenário , promovendo a dedução abate-teto sobre a maior fonte, em caso de omissão do interessado.